Tribunal: TJSP
Processo: 1008156-20.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento da apelação diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença – Preliminar afastada.
- Juros remuneratórios – Contrato que prevê percentual muito superior à média de

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Preliminar de não conhecimento da apelação diante da inobservância do princípio da dialeticidade – Não acolhimento – Recurso que ataca os fundamentos da sentença – Preliminar afastada.
- Juros remuneratórios – Contrato que prevê percentual muito superior à média de mercado divulgada pelo BACEN – Abusividade dos juros verificada – Revisão que deverá ser procedida pelo valor de uma vez e meia a taxa média do BACEN - Sentença reformada nessa parte.
- Repetição do indébito – Devolução que deve ser efetuada de forma simples, porque a sua cobrança era prevista em contrato livremente aceito, pelo que jamais poderia ser considerada como resultante de falha injustificada na prestação do serviço ou de má-fé do réu.
- Indenização por dano moral - Inexistência de conduta ilícita da instituição financeira capaz de ensejar a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral – Sentença mantida nessa parte.

Recurso parcialmente provido.